Tribunal: TJSP
Processo: 1044282-20.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
r Estadual n. 1.291/2016 (Lei de Ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo) e em outros diplomas atinentes à carreira. Legalidade da exigência. Exclusão decorrente de critério objetivo da Administração, à vista do resultado da avaliação, cuja higidez não foi infirmada.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1044282-20.2018.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Ementa:
APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. Candidato ao cargo de Aluno-Oficial da Polícia Militar. Exclusão do certame por reprovação na avaliação psicológica. Fase eliminatória, prevista no edital, com ciência do candidato ao se inscrever. Amparo legal no art. 4° da Lei Complementar Estadual n. 1.291/2016 (Lei de Ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo) e em outros diplomas

Ementa:
APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. Candidato ao cargo de Aluno-Oficial da Polícia Militar. Exclusão do certame por reprovação na avaliação psicológica. Fase eliminatória, prevista no edital, com ciência do candidato ao se inscrever. Amparo legal no art. 4° da Lei Complementar Estadual n. 1.291/2016 (Lei de Ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo) e em outros diplomas atinentes à carreira. Legalidade da exigência. Exclusão decorrente de critério objetivo da Administração, à vista do resultado da avaliação, cuja higidez não foi infirmada.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044282-20.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JORGE
RICARDO JANOUSEK, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e FERMINO MAGNANI FILHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044282-20.2018.8.26.0053 -Voto no 12085
2
Apelação Cível no 1044282-20.2018.8.26.0053
Apelante: Jorge Ricardo Janousek
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 12085
APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO. Candidato ao cargo de Aluno-Oficial da
Polícia Militar. Exclusão do certame por reprovação na
avaliação psicológica. Fase eliminatória, prevista no
edital, com ciência do candidato ao se inscrever.
Amparo legal no art. 4° da Lei Complementar Estadual
n. 1.291/2016 (Lei de Ingresso na Polícia Militar do
Estado de São Paulo) e em outros diplomas atinentes à
carreira. Legalidade da exigência. Exclusão decorrente
de critério objetivo da Administração, à vista do
resultado da avaliação, cuja higidez não foi infirmada.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jorge Ricardo Jaousek em face da r. sentença a fls. 83/85, que, em ação
de procedimento comum ajuizada em face do Estado de São Paulo,
julgou improcedente a demanda de declaração de nulidade do ato
administrativo de sua reprovação no exame psicológico no concurso
para o cargo de Soldado PM de 2a Classe e de pagamento de
indenização por danos morais. Em razão da sucumbência, o requerente
foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono da
parte contrária, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.
Em suas razões recursais (fls. 87/97), o apelante
sustenta, em síntese, que (i) a sua desclassificação ofende o princípio da
legalidade; (ii) o Decreto n° 41.113/96 dispõe sobre requisito não
previsto na Lei Regulamentada; (iii) a sua exclusão, por se tratar de ato
arbitrário, torna imperativa a condenação do requerido por danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044282-20.2018.8.26.0053 -Voto no 12085
3
morais.
Contrarrazões a fls. 102/110, pelo não provimento
ao recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido, mas não merece provimento.
O requerente se inscreveu em concurso público
para o cargo de Soldado PM de 2a Classe, regido pelo Edital n.
DP-5/321/14.
Ao se inscrever, aderiu às regras do edital, que,
como se sabe, é vinculante tanto para a Administração quanto para os
candidatos. Neste sentido:
O edital de concurso público qualifica-se como instrumento
revestido de essencial importância, pois estabelece tanto
para Administração Pública, quanto para os candidatos
uma pauta vinculante de prescrições, a cuja observância
acham-se todos submetidos. A Administração Pública e os
candidatos não podem descumprir as normas, as condições,
os requisitos e os encargos definidos no edital, eis que este
enquanto estatuto de regência do concurso público constitui
a lei interna do certame, desde que em relação de harmonia,
no
plano
hierárquico-normativo,
com
o
texto
da
Constituição e das leis da República. (RMS n. 22.342/SP,
Relator Eminente Ministro Celso de Mello, j. 01/02/2002)
No caso dos autos, o edital dispunha que o certame
seria composto de várias fases, uma delas constituída por exames
psicológicos, de caráter eliminatório, conforme o item 1.4 do Capítulo
IV (fls. 19).
No que concerne à avaliação psicológica dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044282-20.2018.8.26.0053 -Voto no 12085
4
candidatos, estabeleceu (fls. 28/29):
CAPÍTULO XI - DOS EXAMES PSICOLÓGICOS
1. Os exames psicológicos, de caráter eliminatório, serão
realizados exclusivamente por profissionais devidamente
habilitados, com registro válido no Conselho Regional de
Psicologia - CRP-SP e credenciados para atuação no
Sistema de Saúde Mental da PMES - SisMen (Lei no
9.628/97 e Decreto no 46.039/01), em conformidade com as
normas em vigor dos Conselhos Federal e Regional de
Psicologia, especialmente a Resolução CFP no 01/2002, que
regulamenta a Avaliação Psicológica em Concurso Público
e processos seletivos da mesma natureza.
2. Os exames psicológicos terão a finalidade de avaliar o
perfil psicológico do candidato, verificando se este
apresenta características cognitivas e de personalidade
favoráveis para o desempenho adequado das atividades
inerentes à função pleiteada, de acordo com os parâmetros
do perfil psicológico estabelecido para o cargo em vigor na
Polícia Militar do Estado de São Paulo, conforme “ANEXO
F”.
3. O perfil psicológico do cargo objeto do concurso público
é constituído por um rol de características psicológicas
necessárias à adaptação e desempenho adequado do cargo
de Soldado PM de 2a Classe.
4. A banca examinadora da etapa de exames psicológicos
será composta por psicólogos com registro válido no
Conselho Regional de Psicologia.
5. Os exames psicológicos consistirão na avaliação objetiva
e
padronizada
de
características
cognitivas
e
de
personalidade dos candidatos, mediante o emprego de
técnicas científicas. Para tanto, serão utilizados testes
psicológicos validados e aprovados pelo Conselho Federal
de Psicologia, nos termos da Resolução CFP no 02/2003,
embasados em características e normas obtidas por meio de
procedimentos psicológicos reconhecidos pela comunidade
científica como adequados para instrumentos dessa
natureza.
6. Será utilizada uma bateria de testes, composta por testes
de inteligência, de personalidade, bem como entrevista
psicológica.
7. A entrevista psicológica será utilizada apenas para
agregar dados da história de vida do candidato que são
importantes para a análise, não possuindo por si só, caráter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044282-20.2018.8.26.0053 -Voto no 12085
5
eliminatório.
(...)
De acordo com o Anexo F do edital do concurso
(fls. 53/56), o perfil psicológico do candidato apto seria determinado
pelas seguintes características e quantitativos:
ANEXO F
PERFIL PSICOLÓGICO DO SOLDADO PM DE 2a
CLASSE
CARACTERISTICA-DIMENSÃO
1. Inteligência geral - Adequada
2. Relacionamento Interpessoal - Elevado
3. Resistência à fadiga Psicofísica - Boa
4. Nível de Ansiedade - Diminuído
5. Domínio Psicomotor - Bom
6. Capacidade de Improvisação - Adequada
7. Controle Emocional - Elevado
8. Agressividade Controlada e Bem Canalizada - Adequada
9. Sinais Fóbicos - Ausentes
10. Sinais Disrítmicos - Ausentes
11. Impulsividade - Diminuta
12. Memória Auditiva e Visual - Adequada
13. Flexibilidade de Conduta - Elevada
14. Criatividade - Elevada
15. Autocrítica - Boa
16. Disposição para o Trabalho - Elevada
17. Grau de Iniciativa e Decisão (autonomia) - Elevado
18. Receptividade e Capacidade de Assimilação - Elevada
19. Capacidade de Liderança - Boa
20. Capacidade de Mediação de Conflitos - Boa
21. Fluência Verbal - Adequada
DIMENSÕES
ELEVADO - muito acima dos níveis medianos;
BOM - acima dos níveis medianos;
ADEQUADO - dentro do níveis medianos;
DIMINUÍDO - abaixo dos níveis medianos;
AUSENTE - não apresenta as características elencadas.
1. Inteligência Geral: Adequada
Grau de inteligência geral (fator G) dentro de faixa mediana

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044282-20.2018.8.26.0053 -Voto no 12085
6
padronizada para a análise, aliado à receptividade para
incorporar novos conhecimentos e reestruturar conceitos já
estabelecidos, a fim de dirigir adequadamente seu
comportamento.
2. Relacionamento Interpessoal: Elevado
Para exercer seu papel social, é necessário ao Policial
Militar estabelecer um adequado nível nas relações
humanas que o permita aperceber-se do comportamento dos
outros do mesmo modo em que consegue comunicar-se
apropriadamente. É preciso que saiba entender e fazer-se
entendido diante das pessoas e da comunidade a que serve.
Para tanto, são esperadas atitudes interativas, proativas e
menos reservadas, que é fundamental para o exercício da
atividade Policial, que muito lhe exigirá neste sentido.
3. Resistência à Fadiga Psicofísica: Boa
Equivale à aptidão psíquica e somática de suportar uma
longa exposição a agentes estressores, sem permitir que
estes causem danos importantes ao organismo. É o nível de
energia interna da qual o indivíduo dispõe para interagir
com o meio.
4. Nível de Ansiedade: Diminuído
A ansiedade é a tendência da pessoa se preocupar com a
dimensão temporal futura. Se o nível de atenção ao futuro é
elevado, pode levar o indivíduo a antecipar certas reações
ou sofrimentos que seriam esperados somente diante da
situação concreta. Por outro lado, a ausência de atenção ao
porvir leva o indivíduo a ações inconsequentes por falta de
planejamento. Para o PM, a ansiedade é aceitável somente
no limite em que permita uma qualidade satisfatória para o
serviço.
5. Domínio Psicomotor: Bom
Habilidade cinestésica, por meio da qual o corpo movimenta-
se com eficiência, atendendo com presteza as solicitações
psíquicas e/ou emocionais.
6. Capacidade de Improvisação: Adequada
Nem sempre o policial tem à sua disposição todos os meios
necessários à uma boa resolução de um determinado caso,
por isso é importante que aplique seu nível de inteligência
na busca de alternativas viáveis segundo o momento.
7. Controle Emocional: Elevado
Diante de situações novas é normal ao ser humano reagir
primeiro através do seu campo emocional e, após algum
tempo, iniciar um processo de adaptação onde preponderam
os mecanismos de raciocínio. O exercício do trabalho
policial, especialmente o atendimento de ocorrências, exige
que o profissional tenha a capacidade de se utilizar de seus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044282-20.2018.8.26.0053 -Voto no 12085
7
potenciais intelectuais de modo a se adaptar rapidamente às
novas situações sem precisar dar vazão constante às suas
emoções.
8. Agressividade Controlada e Bem Canalizada: Adequada
A agressividade é uma predisposição natural e necessária à
sobrevivência e pode ser entendida como a tendência de se
enfrentar e superar obstáculos que dificultam a satisfação
das necessidades humanas. Um baixo nível de agressividade
torna o indivíduo apático e submisso às imposições do meio
ambiente, ao passo que uma agressividade exacerbada pode
levar à uma interpretação errônea dos estímulos, julgando-
os indiscriminadamente como ameaçadores. O policial
militar deve ter tenacidade e avaliar o modo mais
apropriado de vencer as dificuldades.
9. Sinais Fóbicos: Ausentes
A presença de sinais de medo patológico ou irracional com
dificuldade para manter o autocontrole contraindica a
aprovação do candidato a PM, pois o policiamento é uma
atividade que exige o pleno equilíbrio do profissional.
10. Sinais Disrítmicos: Ausentes
A presença de sinais disrítmicos contraindica a aprovação à
Polícia Militar pelo fato de representar um risco potencial à
integridade pessoal e de outrem por ser o policiamento uma
atividade que exige pleno equilíbrio tensional do profissional.
11. Impulsividade: Diminuída
Impulsividade é a propensão do sujeito em empreender
ações sobre o meio sem a necessidade de raciocínio prévio.
Tal condição, dentro de certos limites, permite uma reação
rápida e adequada diante de uma solicitação externa ao
psiquismo. Entretanto, acima desses limites, pode levar a
pessoa a reagir de modo irrefletido em situações nas quais
seria esperada a serenidade. A impulsividade permitida ao
policial é aquela suficiente a um agir com iniciativa, mas
não de modo explosivo ou impensado. É importante deixar
claro, contudo, que reagir de modo irrefletido apenas
esporadicamente, não indica que esse alguém seja sempre
impulsivo.
12. Memória Auditiva Visual: Adequada
Boa parte da eficácia do serviço de patrulhamento vem da
capacidade do policial conhecer e memorizar as feições e o
padrão de comportamento dos habitantes do setor, as
características da área geográfica e os procedimentos
típicos diante de situações-problemas. A partir do seu
talento em memorizar e comparar é que ele pode
discriminar entre uma situação normal e uma de potencial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044282-20.2018.8.26.0053 -Voto no 12085
8
interesse policial.
13. Flexibilidade de Conduta: Elevada
O Policial Militar, devido às inúmeras variáveis de atuação
que surgem no seu dia-a-dia de trabalho, não pode prender-
se a formas rígidas de compreender a realidade que o cerca,
sob pena de não ser capaz de dar soluções aos problemas
que se impuserem sobre ele. O indivíduo com baixa
flexibilidade de conduta propende a ampliar os efeitos
nocivos causados pelo estresse resultante da exposição a
situação conflitivas, extremas e até inusitadas.
14. Criatividade: Elevada
Habilidade para extrair conclusões e soluções da própria
experiência anterior e da vivência interna, destacando-se
pelo ineditismo, apresentando soluções novas para os
problemas existentes, podendo assim buscar formas cada
vez mais eficazes de realizar ações e atingir objetivos,
valendo-se dos meios disponíveis no momento.
15. Autocrítica: Boa
Requisito fundamental para o aperfeiçoamento constante do
trabalho comunitário. O senso do dever e o compromisso
com os ideais da PM são a certeza de que um eventual
momento
de
glória
individual
serão
divididos
e
capitalizados a favor da Instituição e não somente de si
mesmo. Um indivíduo com baixa autocrítica ou elevado
egoísmo tenderia a canalizar seus talentos na conquista de
posições políticas junto à comunidade. Tal situação poderia
colocar todo o projeto em risco uma vez que o policial
perderia a isenção de propósitos tão necessária ao seu
desempenho profissional. O policial comunitário deve ser
capaz de observar o próprio comportamento ao relacionar-
se profissional ou socialmente com a comunidade a que
estiver vinculado, possibilitando a auto-avaliação e, se
necessário, a mudança comportamental.
16. Disposição para o Trabalho: Elevada
Capacidade para lidar, de maneira produtiva, com tarefas
sob sua responsabilidade, participando delas de maneira
construtiva, suportando uma longa exposição a agentes
estressores, sem permitir que estes causem danos
importantes ao organismo, sendo capaz de manter um bom
nível de energia interna durante toda a jornada de trabalho
e sempre manter a interação com o meio de maneira
adequada, independentemente dos danos causados devido às
situações conflitivas e estressantes do dia a dia do trabalho
policial.
17. Grau de Iniciativa e Decisão (autonomia): Elevado
Espera-se que o policial comunitário possua um alto grau

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044282-20.2018.8.26.0053 -Voto no 12085
9
de autonomia, entendida como a capacidade de conduzir-se
sem a necessidade constante de supervisão e controle
externos, bem como seja capaz de decidir com presteza e
segurança.
Obviamente,
esta
característica
de
personalidade será tanto mais desenvolvida quanto maior a
coerência dos escalões de comando em facilitar as
iniciativas do profissional e apoiar suas decisões.
18. Receptividade e Capacidade de Assimilação: Elevada
O policial comunitário no auge de sua atuação representará
na sua região de trabalho um verdadeiro líder. Será comum,
em sendo seu trabalho bem feito, que a população local a
ele se dirija para solicitar, reclamar e sugerir. Assim, uma
postura prioritariamente aberta aos contatos favorecerá a
colaboração e a participação da comunidade na resolução
dos problemas, sendo certo que sem essa parceria com os
habitantes da região não será possível falar em
policiamento comunitário. Também é esperado que ele seja
capaz de assimilar, com certa rapidez, algum mal-estar que
possa ser gerado em ocorrências difíceis, para logo em
seguida estar novamente apto a se relacionar amistosamente
com a comunidade.
19. Capacidade de Liderança: Boa
Na condução das ações de proteção da comunidade, muitas
vezes o núcleo do trabalho do policial comunitário será o de
agregar as forças já existentes na localidade, canalizando-
as no sentido de trabalharem de modo harmônico e coeso na
solução de problemas comuns (ligados diretamente ou não à
questão da segurança pública). Não raro, o seu trabalho
principal será o de educar os residentes sobre as
importantes vantagens de se atuar em grupo, como uma
verdadeira comunidade. Será impossível realizar tais tarefas
se exercer a liderança for algo estranho ao temperamento
do profissional de polícia.
20. Capacidade de Mediação de Conflitos: Boa
O Policial Militar, com frequência, é solicitado como
representante público, para intervir em situações conflitivas
envolvendo pessoas da sociedade em geral, como alguém
que detém sabedoria e experiência, além de autoridade,
para mediar conflitos entre os cidadãos. Nesses momentos, é
que ele será mais testado pelos seus clientes neste quesito,
pois será esperado dele toda a essência do comportamento
ético e de bom senso que se pode esperar de um Policial
Militar.
21. Fluência verbal: Adequada
Facilidade para manipular os termos linguísticos na
expressão do pensamento, através da verbalização clara e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044282-20.2018.8.26.0053 -Voto no 12085
10
eficiente, expressando-se com desembaraço, sendo eficaz na
comunicação.
Desse modo, verifica-se que a exclusão do
requerente do certame por reprovação na fase psicológica - em termos
que serão adiante detalhados - conta com previsão no edital.
E tais exigências editalícias, por sua vez,
apresentam perfeita conformação à lei.
Para começar, o art. 18 da Lei Estadual n.
10.261/68 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo)
prescreve, in verbis:
Artigo 18 - As instruções especiais determinarão, em função
da natureza do cargo:
I - se o concurso será:
1 - de provas ou de provas e títulos; e
2 - por especializações ou por modalidades profissionais,
quando couber;
II - as condições para provimento do cargo referentes a: 1 -
diplomas ou experiência de trabalho; 2 - capacidade física;
e 3 - conduta;
III - o tipo e conteúdo das provas e as categorias de títulos;
IV - a forma de julgamento das provas e dos títulos;
V - os critérios de habilitação e de classificação; e
VI - o prazo de validade do concurso.
A Lei Complementar Estadual n. 697/92, que traz
normas gerais referentes à carreira policial militar, e seu respectivo
decreto regulamentador (Decreto Estadual n. 41.113/96), por sua vez,
preveem que:
Lei Complementar Estadual n. 697/92
Artigo 2o - A graduação de Soldado fica subdividida em 2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044282-20.2018.8.26.0053 -Voto no 12085
11
(duas) classes:
I - Soldado PM de 2a Classe - aquele que, após aprovação
em concurso público de provas e títulos, for nomeado para o
cargo inicial de praças, em caráter de estágio probatório,
para realização do curso de formação técnico-profissional;
Decreto Estadual n. 41.113/96
Artigo 2.o - Para inscrever-se no concurso público de
ingresso na graduação de Soldado PM de 2.a Classe, o
candidato deverá satisfazer as seguintes condições:
(...)
Artigo 3.o O concurso público a que se refere o artigo
anterior constará de provas e títulos.
§ 1.o As provas a que se refere este artigo serão as
seguintes: 1. prova escrita, ao nível de 1.o grau; 2. exames
psicológicos;
3.
exames
de
saúde;
4.
prova
de
condicionamento físico.
§ 2.o A prova a que se refere o item 1 do parágrafo anterior
terá caráter classificatório, variando de 0 (zero) a 100 (cem)
pontos, sendo eliminado o candidato que não obtiver, no
mínimo, 50 (cinquenta) pontos.
§ 3.o As provas a que se referem os itens 2 a 4 do § 1.o deste
artigo terão caráter eliminatório.
Já a Lei Federal n. 10.826/03, a qual dispõe sobre o
registro, posse e comercialização de armas de fogo, instrumento
inerente à atividade policial, prevê que:
Art. 4o - Para adquirir arma de fogo de uso permitido o
interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade,
atender aos seguintes requisitos:
(...)
III - comprovação de capacidade técnica e de aptidão
psicológica para o manuseio de arma de fogo.
Tem-se, ainda, o disposto na Lei Federal n.
4.375/64, que versa sobre o serviço militar e dispõe, em seus arts. 12 e
13 (aplicáveis, por extensão, aos policiais militares):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044282-20.2018.8.26.0053 -Voto no 12085
12
Art. 12. O recrutamento para o Serviço Militar compreende:
a) seleção;
b) convocação;
c) incorporação ou matrícula nos Órgãos de Formação de
Reserva;
d) voluntariado.
Art. 13. A seleção, quer da classe a ser convocada, quer dos
voluntários, será realizada dentro dos seguintes aspectos:
a) físico;
b) cultural;
c) psicológico;
d) moral.
Igualmente, a Lei Estadual n. 10.123/1968 (Lei
Orgânica da Polícia), em seu art. 36, VI, estipula como requisito para
nomeação para as carreiras policiais possuir temperamento adequado
ao exercício da função policial, apurado em exame psicotécnico.
Confira-se:
Artigo 36 - São requisitos gerais para matrícula nos cursos
de formação ou nomeação para as carreiras policiais, além
das estabelecidas especificamente para cada uma:
VI - possuir temperamento adequado ao exercício da função
policial, apurado em exame psicotécnico;
Considerando todo esse arcabouço legal, sem
qualquer razão o apelante ao alegar violação ao princípio da legalidade
e à Súmula Vinculante n. 44 do E. Supremo Tribunal Federal (Só por lei
se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a
cargo público).
Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044282-20.2018.8.26.0053 -Voto no 12085
13
APELAÇÃO

Ação
declaratória
de
nulidade
Concurso público Soldado PM de 2a classe Inaptidão
no exame psicológico Caráter eliminatório, conforme o
edital do certame, a Lei Estadual no 697/92 (art. 2o), o
Decreto Estadual no 41.113/96 (art. 3o, § 1o, item 2, e § 3o),
bem como em atenção à natureza da função de policial
militar, que exige, inclusive, porte de arma de fogo,
observando-se que até para adquirir (e portar) arma é
necessária aptidão psicológica, conforme o teor do art. 4o,
III, da Lei Federal no 10.826/03 Não incidência da Súmula
Vinculante 44 do STF
Critérios objetivos, técnicos,
científicos
e
metodológicos
da
prova
de
aptidão psicológica próprios
da banca examinadora, preservando-se a isonomia entre os candidatos

Inaptidão psicológica do candidato à função, que não cabe
anular nem rever Ausência de ilegalidade Sentença de
improcedência confirmada RECURSO NÃO PROVIDO.
(Apelação
n.
1021638-54.2016.8.26.0053,
Relator
Desembargador Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de
Direito Público, j. 22/11/2016)
Concurso Público Soldado Policial Militar de 2a Classe
Avaliação Psicológica
Inaptidão
do
candidato

Admissibilidade Discricionariedade da Administração
Ausência de excesso ou falta de razoabilidade ou
proporcionalidade Exame psicológico previsto no Decreto
no 54.911/2009, que regulamenta a Lei Complementar no.
1036/2008 sobre o Sistema de Ensino da Polícia Militar do
Estado de São Paulo, bem como no edital
Exigência
compatível
com
previsão
expressa
em lei de
exame psicológico para o porte de arma de fogo

Possibilidade de entrevista devolutiva, para conhecimento
das razões da desclassificação, com convocação do
candidato por edital, não observada pelo apelante Ação
julgada improcedente Recurso desprovido. (Apelação n.
1020066-63.2016.8.26.0053,
Relatora
Desembargadora
Luciana Bresciani, 2a Câmara de Direito Público, j.
20/01/2017)
APELAÇÃO
Concurso Público policial militar

Candidato excluído do certame por inaptidão aferida na
fase de avaliação psicossocial Pretensão de afastar sua
inaptidão Sentença de improcedência Inadmissibilidade
Previsão de avaliação psicológica na Lei Complementar n.
697/92, regulamentada pelo Decreto n. 41.113/96, alterado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044282-20.2018.8.26.0053 -Voto no 12085
14
pelo Decreto n. 42.053/97 Lei n. 10.826/03, que regula a
aquisição e o porte de arma de fogo, inerente ao serviço
policial Critérios e parâmetros constantes do edital
Inexistência de ilegalidade ou irregularidade no ato
combatido
Observados os princípios constitucionais

Sentença mantida
Recurso improvido. (Apelação n.
1022167-73.2016.8.26.0053,
Relator
Desembargador
Maurício Fiorito, 3a Câmara de Direito Público, j.
31/01/2017)
APELAÇÃO CÍVEL Concurso Público para o cargo de
Soldado PM 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São
Paulo
Candidato
considerado
inapto
na
avaliação
psicológica Preliminar de cerceamento de defesa afastada
Etapa de exame psicológico, de caráter eliminatório,
prevista na Lei Estadual 10.123/1968 (“Lei Orgânica da
Polícia”), no Decreto Estadual no 41.113/1996 e no edital,
além de atualmente prevista na Lei Complementar
1.291/2016 Inexistência de violação à Súmula Vinculante n°
44 Aplicação dos exames segundo critérios objetivos
científicos validados e aprovados pelo Conselho Federal de
Psicologia Impossibilidade de ser aceita nova avaliação,
sob pena de violação ao princípio da isonomia Edital que
faculta ao candidato o agendamento de entrevista devolutiva
para conhecimento dos motivos da reprovação e possibilita
a interposição de recurso em todas as etapas do certame
Sentença de improcedência mantida Recurso improvido.
(Apelação
n.
1033355-63.2016.8.26.0053,
Relatora
Desembargadora Maria Laura Tavares, 5a Câmara de Direito
Público, j. 04/03/2017)
Por fim, no que tange à Reclamação n. 25.209/SP,
mencionada nas razões recursais, na qual tinha sido deferida liminar
suspendendo r. decisão deste E. Tribunal de Justiça que adotou o
mesmo entendimento, em razão da plausibilidade da alegação de ofensa
à Súmula Vinculante n. 44, registre-se que, em julgamento definitivo,
foi negado seguimento à referida reclamação, nos seguintes termos:
Em análise verticalizada após completa instrução do
feito, verifica-se que a exigência de avaliação psicológica,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044282-20.2018.8.26.0053 -Voto no 12085
15
de caráter eliminatório, tem previsão na Lei Estadual
10.123/68, que estabelece em seu art. 36, inciso VI, como
requisito para matrícula nos cursos de formação ou
nomeação para as carreiras policiais, a posse de
temperamento adequado ao exercício da função policial,
apurado em exame psicotécnico, o que atende a necessidade
de lei prévia indicada na Súmula Vinculante 44. Não há,
portanto, a afronta alegada pelo reclamante. (Rcl n.
25.209/SP, Relator Eminente Ministro Edson Fachin, j.
07/06/2018)
Ressaltou o Eminente Ministro Relator, ainda, que
o Supremo Tribunal Federal, em casos análogos ao presente, manteve
decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
Rcl 25.230 AgR, Rel Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.2.2017;
Rcl 27.961 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe
29.11.2017; e Rcl 26.239 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira
Turma, DJe 1o.3.2018.
Pois bem, demonstrado que a inaptidão na fase de
exame psicológico como causa de exclusão do candidato está de acordo
com a lei e com o edital do certame em questão, é certo que tal
circunstância não é impeditiva da análise judicial de alegações
relacionadas a eventual infração a princípios administrativos, dentre os
quais os da razoabilidade e proporcionalidade, considerada a natureza
das funções a serem exercidas; tampouco é impeditiva da análise
judicial de alegações referentes à ilegalidade na reprovação em
concreto, na hipótese de esta deixar de observar os parâmetros previstos
no edital, por exemplo.
Entretanto, não se verifica, in casu, irregularidade
apta a deflagrar a mitigação, ou mesmo a desconsideração das
exigências editalícias; e, outrossim, a reprovação do candidato revela-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044282-20.2018.8.26.0053 -Voto no 12085
16
devidamente fundamentada e em conformidade com os critérios
contidos no edital.
Primeiro, deve-se ter em conta a liberdade -
norteada, naturalmente, pelo interesse público - de que goza a
Administração em tema de concursos públicos. A esse respeito, veja-se
o ensinamento de Hely Lopes Meirelles:
A Administração é livre para estabelecer as bases do
concurso e os critérios de julgamento, desde que o faça com
igualdade para todos os candidatos, tendo ainda o poder de,
a todo tempo, alterar as condições e requisitos de admissão
dos concorrentes, para melhor atendimento do interesse
público (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 19a
ed., pág. 376)

Além disso, considerando o cargo em espécie, é de
se ter em conta que a especificidade da carreira policial recomenda a
adoção de critérios especialmente rígidos. Neste sentido:
As polícias militares, como forças auxiliares e reserva do
Exército, são subordinadas à normatização especial tendo
em vista os princípios de hierarquia e disciplina. Por isso
são regidas por regramento à semelhança do Regulamento
Disciplinar do Exército e adaptado às condições especiais
de cada Corporação (art. 18 do Decreto-lei Federal
667/1969).
(...)
Dentro dessas características, o policial militar fica sujeito
à aplicação das penalidades previstas por infrações
disciplinares bem como, de forma autônoma e independente,
a medidas profiláticas capazes de determinar a perda do
cargo.
Essa situação especial se reflete no momento da admissão
dos policiais militares quando é verificada, durante o
estágio probatório e mesmo após seu exaurimento, a
presença dos requisitos compatíveis com o exercício dessa
atividade. Há, pois, uma valoração específica sobre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044282-20.2018.8.26.0053 -Voto no 12085
17
existência desses requisitos, que é mais rigorosa do que
aquela exigida quando da admissão dos demais servidores
públicos.
Dessa forma, é imprescindível que a Polícia Militar
verifique de forma objetiva e mediante exame psicológico se
o candidato apresenta perfil exigido não somente para os
requisitos de hierarquia e disciplina, mas também o
equilíbrio necessário para as situações de pressão que
experimentará em sua atividade, situações estas nas quais,
por exemplo, portará uma arma e deverá saber manuseá-la
adequadamente, razão pela qual a inaptidão no exame
psicológico não significa distúrbio psíquico, mas tão
somente ausência de perfil para a função.
(...)
O fato de ter sido exigido dos candidatos um perfil
psicológico considerado adequado ao exercício do cargo de
policial militar, tendo em vista as situações a serem
enfrentadas pelo soldado PM no desempenho das suas
funções, não faz com que o exame psicológico assuma
caráter subjetivo. Tal exigência se deve, sobretudo, em
razão da responsabilidade do cargo pretendido e do que
representa perante a sociedade, de sorte que não pode ser
interpretada como mero procedimento voltado apenas aos
interesses
da
Corporação.
(Apelação
n.
0026889-80.2010.8.26.0053, Relator Desembargador Paulo
Barcellos Gatti, 4a Câmara de Direito Público, j. 08/09/2014)
Verifica-se,
assim,
a
legalidade
(aqui,
compreendidas a proporcionalidade e a razoabilidade) das exigências
especiais feitas àquele que pretende ingressar nos quadros da Policial
Militar - no caso específico dos atos, das exigências constantes do
Anexo F, todas compatíveis com o cargo disputado.
No que concerne à reprovação específica do
requerente, a conclusão do laudo psicológico foi por sua inaptidão (fls.
64), uma vez que não apresentou adequação nos quesitos
“relacionamento interpessoal adequado”, “grau de iniciativa e decisão”,
“capacidade de liderança”, “impulsividade” e “agressividade controlada
e canalizada”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044282-20.2018.8.26.0053 -Voto no 12085
18
Tal conclusão derivou da análise global dos
resultados nos cinco testes realizados (projetivo, palográfico,
psicodiagnóstico miocinético, inteligência geral não verbal e atenção
concentrada), além da entrevista (utilizada apenas como um
instrumento para agregar dados da história de vida do candidato), em
perfeita harmonia com o disposto nos itens 9 e 10 do Capítulo XI do
edital1.
Vê-se, pois, que a avaliação foi feita de acordo com
o edital, bem como de acordo com o Código de Ética do Psicólogo e
com as normativas do Conselho Federal de Psicologia, com testes
balizados por critérios objetivos, e julgados por profissionais habilitados
que compunham a Banca Examinadora. É claro que, dentro dos limites
balizados pelos critérios objetivos, há margem de julgamento para o
profissional habilitado, o que é próprio da avaliação psicológica e não
se confunde, em absoluto, com “subjetivismo”, e, nesse cenário, a
conclusão do avaliador deve prevalecer, até por força do princípio da
isonomia.
Ademais, no edital havia previsão da chamada
entrevista devolutiva (fls. 29/30):
14. Será facultado exclusivamente ao candidato, ter ciência,
pessoalmente, dos motivos de sua inaptidão devendo, para
tanto, solicitar o agendamento de entrevista devolutiva, no
período compreendido entre 30 (trinta) e 120 (cento e vinte)
dias após a divulgação oficial do resultado desta etapa,
19. À luz dos resultados de cada teste, a banca examinadora procederá à análise conjunta de todas
as técnicas utilizadas, observando as orientações e parâmetros contidos nos respectivos manuais
técnicos dos instrumentos utilizados nas avaliações.
10. Os resultados finais, de apto ou inapto, serão obtidos por meio da análise técnica global do
material produzido pelo candidato no transcorrer desta etapa do concurso público, avaliando a
compatibilidade de desempenho do candidato com as características estabelecidas pelo perfil
psicológico em vigor na Instituição, constante no “ANEXO F”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044282-20.2018.8.26.0053 -Voto no 12085
19
junto à Divisão de Seleção e Alistamento da Diretoria de
Pessoal, sem a necessidade de interposição de recurso
administrativo.
15. A entrevista devolutiva é um procedimento técnico, de
caráter informativo, que possibilita ao candidato conhecer
as razões de sua inaptidão, entretanto, não são discutidos
aspectos técnicos da avaliação psicológica, devendo ser
observado:
15.1. a entrevista devolutiva não se trata de uma nova
avaliação psicológica, portanto não modifica o resultado
obtido na etapa;
15.2. a realização da entrevista devolutiva será feita no
período compreendido entre 30 (trinta) e 180 (cento e
oitenta) dias após a divulgação oficial do resultado da
etapa;
15.3. não haverá novo agendamento de data e horário para
a entrevista devolutiva, salvo em caso de ausência
justificada por parte do candidato ou impedimento da
Administração.
Quanto à possibilidade de recurso, o edital assim
dispôs (fls. 37):
CAPÍTULO XIX - DOS RECURSOS
(...)
4. Do recurso para as demais etapas do concurso público:
4.1. é assegurado ao candidato o direito a recurso para
todas as demais etapas do concurso público, com prazo de 3
(três) dias úteis para sua interposição, cujo termo inicial
será o 1° dia útil subsequente à publicação do resultado da
respectiva etapa no D.O.E.;
Nesse ponto, as ponderações do apelante não
merecem prosperar. Isto porque, como visto, há possibilidade de
interposição de recurso, o que não necessariamente significa que o
candidato deva também ter a possibilidade de realizar uma nova
avaliação.
Com efeito, é realmente impensável que todos os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044282-20.2018.8.26.0053 -Voto no 12085
20
candidatos reprovados no exame psicológico tenham direito a uma
segunda avaliação, em violação aos princípios da isonomia, da
impessoalidade, da eficiência, da proporcionalidade, da razoabilidade e
da supremacia do interesse público.
Observe-se, ainda, a expressa disposição do edital
no sentido de que a inaptidão nos exames psicológicos não pressupõe a
existência de transtornos mentais. Indica, tão somente, que o avaliado
não atendeu, à época dos exames, aos parâmetros do perfil psicológico
exigido para o exercício das funções do cargo de Soldado PM de 2a
Classe (item 11, Capítulo XI).
Portanto, para o certame em questão tão somente o
exame contemporâneo à sua realização, e realizado pela Banca
Examinadora, deve ser levado em consideração, e neste o requerente foi
reprovado com base nos critérios estabelecidos.
Em suma, o candidato deve ser avaliado na forma e
momento previstos no edital, sem o que, estaria comprometia a
isonomia que deve nortear os concursos.
Veja-se
a
percuciente
consideração
do
I.
Desembargador Oswaldo Luiz Palu, em julgamento análogo ao
presente, que acrescento como razões de decidir:
Acresça-se
por
fim
que
as
avaliações
de
eliminação/classificação são realizadas por profissionais da
área da psicologia, e consideram as aptidões e
características de personalidade que devem estar presentes
no perfil expressamente fixado pelo edital. E, se o candidato
apelante, alegando ser subjetiva a avaliação, indica haver
obtido trabalhos profissionais de 2 outros experts (fls. 7),
favoráveis à sua causa, não serão eles, também, subjetivos?
Qual a razão pela qual deva prevalecer a subjetividade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044282-20.2018.8.26.0053 -Voto no 12085
21
trabalhos a seu favor, e não aquela oficial, aplicada
igualmente a todos os demais candidatos, contra sua
postulação
(...)
E o Poder Judiciário não pode revisar todos os atos
administrativos, nomeando peritos suplementares, revisando
todas as decisões, sendo uma instância recursal ordinária
daquele outro poder etc. Não permite tal postura o princípio
da separação de poderes.2
Por fim, conforme o item 13 do Capítulo XI, a
inaptidão do candidato decorre da inadequação a um ou mais itens do
perfil, os quais poderão ser conhecidos pelo candidato mediante
comparecimento pessoal à Diretoria de Pessoal - Divisão de Seleção e
Alistamento. Portanto, ainda que não possa ter acesso às minúcias das
avalições e dos testes psicológicos realizados, o candidato pode ter
conhecimento dos pontos determinantes à sua reprovação antes da
entrevista devolutiva.
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
Mantida a sucumbência do requerente na fase
recursal, de rigor a majoração dos honorários advocatícios do patrono
da parte contrária para 12% do valor da causa.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n.
2 Apelação n. 1007751-37.2015.8.26.0053, 9a Câmara de Direito Público, j. 28/06/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1044282-20.2018.8.26.0053 -Voto no 12085
22
18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais
recursos previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora